Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. JUÍZES DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DISTINTA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia em face do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, nos autos de ação de cobrança ajuizada por locadora em desfavor de locatária, relativa a despesas de energia elétrica e reforma de imóvel situado em Águas Lindas/GO.
2. O Juízo de São Sebastião declinou a competência ao Juizado de Ceilândia com fundamento no art. 286, II, do CPC, diante da existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica. O Juízo de Ceilândia suscitou o conflito, sustentando ausência de prevenção.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação anterior, extinta sem citação válida, atrai a regra da prevenção prevista no art. 286, II, do CPC, mesmo quando os juízos pertencem a circunscrições judiciárias diversas.
III. Razões de decidir
4. O art. 286, II, do CPC prevê a distribuição por dependência quando houver reiteração do pedido após extinção do processo sem resolução do mérito. A finalidade da norma é evitar que o autor escolha livremente o juízo e que haja decisões contraditórias.
5. Entretanto, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT, a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286, II, do CPC somente se aplica quando verificado propósito de burlar o princípio do juiz natural e, ainda assim, apenas entre juízos que detenham a mesma competência material e territorial. No caso concreto, a primeira demanda tramitou em Ceilândia, enquanto a segunda, objeto do presente conflito, foi distribuída em São Sebastião. Diante da ausência de identidade territorial entre os juízos, não há falar em aplicação da regra do art. 286, II, do CPC.
6. Ressalta-se que, no caso, a primeira ação foi extinta sem que houvesse citação válida da parte ré, não havendo ato processual a ser aproveitado.
7. No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados das Turmas Recursais Reunidas: Acórdão 2002016, 0700774-46.2025.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 e Acórdão 1925190, 0701165-98.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002016, 0700774-46.2025.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 e Acórdão 1925190, 0701165-98.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.